Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento de mais de uma qualificadora autoriza a transposição de uma delas para a primeira fase da dosimetria, para que seja valorada negativamente em uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

2. Se o Juízo reconhece e compensa parcialmente a confissão espontânea com a reincidência, sob o argumento de que o sentenciado possui duas condenações definitivas, o quanto de exasperação pela preponderância da agravante deve guardar proporcionalidade à fração de 1/6 (um sexto) utilizada para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.

3. É suficiente para a configuração da causa de aumento do art. 155, §1o, do Código Penal que a infração ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante o local em que o furto foi praticado.

4. Se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o réu é reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

5. Apelação parcialmente provida para redimensionar a reprimenda imposta, mantendo, no mais, a sentença objurgada.